Tribunal: TJES
Processo: 5005296-71.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005296-71.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLEX CONTACT CENTER ATENDIMENTO A CLIENTES E TECNOLOGIA S.A. e outros (3)
RECORRIDO: GLEISSON SOARES BAETA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005296-71.2020.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
SERASA S.A.

RECORRIDAS:
GLEISSON SOARES BAETA

JUÍZO DE ORIGEM:
SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
SERASA S.A
. contra a sentença proferida em
ID 4122977
, nos seguintes termos:

Diante do exposto, RATIFICO a Decisão do evento ID 6127417 e JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para:

a) CONDENAR solidariamente as rés FLEX CONTACT CENTER ATENDIMENTO A CLIENTES E TECNOLOGIA S.A.; SERASA S.A.; CLARO S.A. E ITAÚ UNIBANCO S.A. a restituírem ao autor o valor de R$ 4.085,22 (quatro mil e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos), valor este a ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o ajuizamento do presente feito, e atualizado com juros da data da citação.

b) CONDENAR solidariamente as rés FLEX CONTACT CENTER ATENDIMENTO A CLIENTES E TECNOLOGIA S.A.; SERASA S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A. a pagar a parte autora a título de danos morais o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor esse devidamente corrigido com juros de mora a partir desta data (súmula 362 do STJ).

JULGO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente,
Serasa S.A.
, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação a ela, ao argumento de não possuir responsabilidade sobre os fatos, tendo em vista ser apenas a empresa que disponibiliza plataforma digital para aproximação entre credor/devedor e são os credores responsáveis pela indicação das propostas de acordo e de emissão dos boletos.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença tão somente para julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação a ela, ao argumento de não possuir responsabilidade sobre os fatos, tendo em vista ser apenas a empresa que disponibiliza plataforma digital para aproximação entre credor/devedor e são os credores responsáveis pela indicação das propostas de acordo e de emissão dos boletos.

Como bem demonstrado na sentença, a recorrente, assim como a
requerida Flex Contact Center Atendimento a Clientes e Tecnologia S.A.
, não zelou e tomou as providências necessárias à segurança dos serviços prestados, mais especificamente a emissão de boletos –
que, por sinal, ocorre dentro da plataforma Serasa Limpa Nome da recorrente
– assumindo os riscos inerentes ao equívoco na emissão do boleto, levando o recorrido a pagar dívida diversa da pretendida. Vejamos os termos da fundamentação:

Pois bem. Cinge-se a demanda analisar a ocorrência de falha na prestação de serviço e se essa falha pode ser atribuída aos requeridos demandados nesta ação.

A par disso, as rés discutem a culpa acerca do requerente ter pago dívida diversa da pretendida e uma apoia essa culpa na outra, e uma delas aduz que em tal evento houve culpa exclusiva do requerente.

Feito tais tracejamentos, diante das informações trazidas e constatadas nos autos, verifico que, em partes a razão acompanha o requerente e com isso chega-se à conclusão de que o contexto da inexecução ou da execução imperfeita para o acordo tentado pelo autor, revela que todas as rés concorreram para a frustração do pagamento efetivado pelo requerente, cada qual com sua parcela de culpa, umas com mais e outras com menos.

Ao individualizar as condutas das demandadas, à partido, anoto que houve negligência e falha na prestação dos serviços das rés FLEX CONTACT CENTER ATENDIMENTO A CLIENTES E TECNOLOGIA S.A. e SERASA S.A., uma vez que não se incumbiram de zelar e tomar as providências necessárias à segurança dos serviços prestados ao autor, sendo que pelo serviço de emissão de boletos, eram as responsáveis pela segurança da operação, assumindo os riscos inerentes a ela, inclusive quanto ao equivoco no caso em tela, que induziu o requerente ao pagamento de dívida diversa da pretendida.

Destaca-se que as conversas realizadas entre o autor e assessoria de cobrança FLEX CONTACT CENTER ATENDIMENTO A CLIENTES E TECNOLOGIA S.A., corroboram as alegações autorais, vez que confirmam que o acordo celebrado se referia ao débito com o ITAÚ UNIBANCO S.A., informação reiterada mesmo após os questionamentos apresentados pelo requerente (ID 5503468).

Além disso, o comprovante de pagamento de ID 5503479 também indica a requerida CLARO S.A. como beneficiária da quantia paga pelo autor, e tentado solucionar a questão administrativamente, não logrou êxito junto a ré, evidenciando que o débito com o BANCO ITAÚ não foi adimplido na ocasião, por todo imbróglio ocasionado pelas rés FLEX CONTACT CENTER ATENDIMENTO A CLIENTES E TECNOLOGIA S.A. e SERASA S.A.

Outrossim, apenas se acrescente que a parte autora, em narrativa verossímil e não impugnada pelo réu ITAÚ UNIBANCO S.A., refere ter esgotado todas as tentativas amigáveis de solucionar o problema junto ao requerido, inclusive indica diversos protocolos e por fim o réu assumiu administrativamente a culpa da prestadora de serviços Flex, ora primeira ré, pedindo desculpas pelo ocorrido, informando que abriria uma auditoria interna para verificar o problema. Neste viés, não há como afastar a culpa do requerido.

Com isso, é de relembrar as rés que suas responsabilidades derivam da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, que determina responsabilidade objetiva e solidária por fato do serviço, sendo certo que respondem pela demanda que os envolve, mormente em relação jurídica submetida ao CDC.

Assim, a teoria protege a parte mais frágil da relação jurídica, razão pela qual não é relevante a existência ou não de culpa do consumidor, uma vez que é de responsabilidade das rés a busca de mecanismos para evitar situações dessa natureza.

Nestas circunstâncias, cabiam as requeridas comprovarem a inexistência da falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil o que não ocorreu nos autos e comprovado que o débito não foi adimplido quem pertencia de direito na ocasião, devem as rés FLEX CONTACT CENTER ATENDIMENTO A CLIENTES E TECNOLOGIA S.A.; SERASA S.A.; CLARO S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A. procederem com a devolução do valor total da dívida quitada através do boleto gerado no importe de R$ 4.085,22.

Sendo assim, demonstrada a configuração de responsabilidade da recorrente sobre os fatos, acertada foi a condenação solidária as demais requeridas, seja para restituírem o valor de R$ 4.085,22 (quatro mil e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos) e a pagarem indenização a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)